Tribunal: TJMT
Processo: 1006068-93.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006068-93.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSS (APELANTE), MARIA JOSE ALVES DE PAULA - CPF: 013.216.581-33 (APELADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), KATIELLE AUREA MORIS - CPF: 007.935.281-27 (ADVOGADO), MARTA DOS SANTOS TEIXEIRA SACHETTI - CPF: 873.207.971-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE PREENCHIDOS NOS TERMOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE DA PARTE AUTORA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu pela redução da capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a concessão do benefício de auxílio-acidente é medida que se impõe.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, na Ação Previdenciária n. 1006068-93.2019.8.11.0003, julgou procedente o pedido formulado por
MARIA JOSE ALVES DE PAULA
, para determinar que o requerido INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, no prazo de 30 (trinta) dias, implante o benefício auxílio acidente em favor da autora, bem como pague as parcelas atrasadas, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença NB 610.680.654-7 (06/12/2015), ou seja, 07/12/2015.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905).

Condenou ainda, ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, aduz que a apelada não faz jus ao benefício concedido, já que consoante laudo pericial, a mesma pode ser reabilitada para o exercício de atividades que não envolvam esforço no membro superior esquerdo.

E, ao final faz prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial e extraordinário. (Id. 120143008)

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, bem como pela majoração dos honorários recursais.(Id. 120143011)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 122264983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como mencionado no Relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, na Ação Previdenciária n. 1006068-93.2019.8.11.0003, julgou procedente o pedido formulado por
MARIA JOSE ALVES DE PAULA
, para determinar que o requerido INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, no prazo de 30 (trinta) dias, implante o benefício auxílio acidente em favor da autora, bem como pague as parcelas atrasadas, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença NB 610.680.654-7 (06/12/2015), ou seja, 07/12/2015.

Com essas considerações, passo, à análise do recurso interposto pela autarquia federal, que se restringe à sua capacidade laborativa para ser reabilitada para o exercício de outras atividades.

In casu, tem-se que a apelada, atualmente com 37 anos de idade, no dia 28/04/2015, sofreu acidente de motocicleta, resultando em fratura de punho e escafoide, sendo submetida a procedimento cirúrgico para correção da lesão com fios e parafusos metálicos, e segundo consta nos autos, foi encaminhada a sessões de fisioterapia e, após retornar ao trabalho, não conseguiu acompanhar o ritmo de seus colegas, e foi dispensada de seu serviço.

Requereu administrativamente o benefício de auxílio-doença que lhe foi concedido, perdurando até 06/12/2015 (id. 120139571 - Pág. 21). Com a negativa da continuidade do referido benefício, a apelada ajuizou, em 31/08/2017, a presente ação referente ao benefício de auxílio-acidente.

A prova pericial realizada no curso da ação (id. 120142998), confirmou que a apelada apresenta sequelas de “Sequela de fratura do MSE – CID: T92”, advinda de acidente de trabalho.

Nota-se, ainda, da perícia médica que a lesão é permanente, vejamos:

“(...)

6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

Resposta: Serviços gerais (basicamente serviço de limpeza).

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Resposta: Dor em MSE e diminuição da força (força grau 4).

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Impede cerca de 1/3 a realizar sua atividade profissional.

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Total não, parcial sim com fisioterapia e medicamentos.

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Sim.

16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Definitiva e parcial
.

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Há capacidade para exercer funções que não exijam esforço físico em MSE.

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Definitiva.

19. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso.

Resposta: Não se enquadra.

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Resposta: Sim.

21. Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

Resposta: A autora pode ser readequada em função que não exija esforço físico com MSE, visto que já realizou tratamento fisioterápico sem recuperação completa da lesão.

22. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

Resposta: Não.

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Resposta: Sim.

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

Resposta: Sim.

25. O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

Resposta: A autora pode ser readequada em função que não exija esforço físico com MSE, visto que já realizou tratamento fisioterápico sem recuperação completa da lesão.

V – CONCLUSÃO:

Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando
que o paciente está com incapacidade parcial e definitiva, não passível de cura.
(...)”

Assim, comprovada que houve redução da capacidade da apelada para o exercício do trabalho por ela realizada habitualmente (serviços gerais) quando do acidente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS - ART. 85, §4º, II DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. I - Nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa. II - O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação. III - “[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)”

IV - O art. 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 0006818-47.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS, porém
NEGO O SEU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022